Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de saneamento e indeferimento de prova pericial. Julgamento antecipado do mérito. Improcedência mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e exclusão de negativação, em contrato de empréstimo, sob fundamento de insuficiência do depósito judicial e regularidade da cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão de saneamento e o indeferimento da prova pericial configuram cerceamento de defesa, bem como se o valor alegado como devido pelo recorrente, que se pretendia depositar em juízo, é suficiente para quitação da dívida e se há abusividade na cobrança dos encargos contratuais.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando os autos contêm elementos suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de saneamento ou de prova pericial.
4. A inversão do ônus da prova é descabida quando há documentação suficiente nos autos.
5. A pretensão de depositar judicialmente valor inferior ao valor atualizado da dívida, não sendo capaz de extingui-la, não se presta para fundamentar pedido de quitação do débito, nem de cominação de obrigação de abstenção de registro do nome do autor em cadastro de maus pagadores ou de sua exclusão.
6. A cobrança de encargos contratuais após o inadimplemento, mediante postergação do vencimento do contrato para a última parcela, constitui prática não vedada e, portanto, é lícita.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 357, 370; CC, art. 421; CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707800-15.2023.8.07.0017, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025; TJDFT, APC 0710023-13.2024.8.07.0014, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/09/2025.